Tribunal: TJPA
Processo: 0031302-65.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031302-65.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: EDUARDO BASTOS ARAUJO, ADRIANA DA CUNHA DE MORAIS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DO PROMITENTE VENDEDORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. APELO DE PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A.

1.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’ (Súmula 543/STJ).

2.

Apelação conhecida e improvida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém em ação ordinária ajuizada por
EDUARDO BASTOS ARAUJO E ADRIANA DA CUNHA DE MORAIS ARAUJO
que julgou parcialmente procedente a demanda (Id. Num. 1299213), nos seguintes termos:

“Assim sendo, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgo parcialmente procedente o pedido dos autores, para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, haja vista o inadimplemento da ré que, não entregou o empreendimento no prazo contratual, com o cancelamento de todas as notas promissórias vinculadas ao negócio e, ainda, condenar a ré a restituir aos autores integralmente todos os valores que lhe foram pagos, acrescidos de correção monetária pelo índice contratual desde

a data de cada pagamento e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (constituição em mora) e, enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais em partes iguais, assim como, compensarem os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 21 caput do Código de Processo Civil.

PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.
interpôs apelação cível pleiteando para que afastada a rescisão contratual, tendo em vista que o atraso na entrega do empreendimento ocorreu ante a ocorrência de caso fortuito.

Sustenta que, em caso de rescisão imputada ao promitente vendedora, o montante a ser devolvido ao promitente comprador deve observar a dedução de despesas previstas em contrato.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para julgar improcedente a ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões em que defenderam o desprovimento da apelação.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

Trata-se de ação ordinária em que os consumidores promitentes postulam a rescisão de promessa de compra e venda de imóvel residencial em razão da conduta imputável ao promitente vendedor que descumpriu o prazo de entrega do empreendimento, mesmo considerada válida a cláusula de tolerância.

A sentença apelada condenou o promitente vendedor,

tendo em vista que o atraso da construção superou o prazo contratual, tendo exaurido, inclusive, o prazo de tolerância de 180 dias, visto que o imóvel somente foi entregue em setembro de 2015.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes litigantes. Não restam dúvidas de que a construtora apelante descumpriu sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado, dando ensejo a rescisão contratual.

Não merece prosperar a pretensão do apelante, na medida em que a Jurisprudência nacional se alinha no sentido de que eventuais imprevistos, tais como aqueles caracterizados como caso fortuito ou força maior, estão acobertados pela cláusula de tolerância de 180 dias.

Ademais, no caso em apreço, o promitente vendedor descumpriu o prazo de entrega do empreendimento, mesmo contabilizada a cláusula de tolerância que o estendeu para agosto de 2013.

Portanto, a obrigação pode ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos." [grifei]

Logo, sendo constatada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, não tem ela direito à retenção de qualquer percentual, pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito, sendo uma recompensa para a parte que descumpriu o contrato.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015) [grifei]

Ressalte-se que o entendimento vem sendo reiterado pelo STJ, conforme precedente recente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. ‘
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’ (Súmula 543/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.848.001/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022 - destaquei).

Por fim, esta Turma vem acolhendo o entendimento, conforme precedente ilustrativo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A. PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO À RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, ALÉM DE DEFENDER A LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA CONSIDERAR VÁLIDA A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. APELO DA CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO PROVIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038807-10.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023 )

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2024